Tribunal: TJDFT
Processo: 0729249-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ANTE A VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO PROCESSO POR DESISTÊNCIA DA AUTORA EM FACE DE UM DOS RÉUS. MÉRITO. INDISPONIBILIZAÇÃO DE NOTÍCIAS QUE DIVULGARAM DADOS BANCÁRIOS SIGILOSOS. NÃO CABIMENTO. ATUAL PUBLICIDADE AMPLA E IRRESTRITA DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DA AUTORA. RELATÓRIO FINAL DA CPI DA COVID. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAR VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO PELO VAZAMENTO DE INFORMAÇÕES CUJA OBRIGAÇÃO DE SIGILO ERA DE OUTREM. DIVULGAÇÃO DE DADOS DE NOTÓRIO INTERESSE PÚBLICO. PREPONDERÂNCIA DA LIBERDADE DE INFORMAÇÃO E IMPRENSA EM DETRIMENTO DA IMAGEM E HONRA OBJETIVA DA AUTORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PLURALIDADE DE VENCEDORES. REPARTIÇÃO PROPORCIONAL DA VERBA SUCUMBENCIAL.
1. Tendo em vista que o apelo interposto pela autora, ao impugnar os fundamentos adotados na sentença, cumpriu a rigor a exigência contida no art. 1.010, III, do Código de Processo Civil, não se deve reputar tal peça recursal como inadmissível, sob pena de excesso de formalismo. Preliminar rejeitada.
2. Com base na teoria da asserção, a definição sobre a responsabilidade ou não dos provedores de internet de tornar indisponíveis notícias que supostamente veicularam dados sigilosos da autora, corresponde a matéria reservada ao mérito da demanda, motivo pelo qual os réus têm legitimidade para compor o polo passivo desta lide. Preliminar rejeitada.
3. Não se revela cabível a extinção do processo sem resolução do mérito em face da ré Parâmetro Agência de Notícias, Comunicação, Marketing e Eventos Ltda., considerando a inexistência de desistência manifestada pela autora em face dessa parte, tampouco de estabilização dos efeitos da tutela antecedente concedida. Preliminar rejeitada.
4. Mérito. Apesar de serem, de fato, sigilosos na época da propositura desta demanda, as informações financeiras da autora, atualmente, são públicas e acessíveis a qualquer cidadão, motivo pelo qual não mais subsiste o fundamento utilizado por ela para amparar juridicamente o pleito de indisponibilização dos links de acesso às reportagens que veicularam tais dados bancários.
5. A Constituição Federal (CF) resguarda tanto o direito à liberdade de informação e imprensa (art. 5°, IV e XIV) quanto o direito à imagem e à honra das pessoas (art. 5°, V e X), devendo o julgador, na hipótese de colisão desses direitos fundamentais, sopesar o interesse em conflito que deverá prevalecer no caso concreto, de acordo com as circunstâncias fáticas e jurídicas que envolvem a lide.
6. Conforme defendido pela Ministra Carmen Lúcia no julgamento monocrático do RE n° 775.684/RJ, eventual responsabilidade pelo vazamento de dados sigilosos deve recair apenas em face do servidor público que tinha o dever de sigilo, não sendo possível punir os veículos de comunicação que, ao tomarem ciência de fatos relevantes e de notório interesse público, cumpriram seu papel constitucional de informar a sociedade.
7. Considerando a notória relevância e interesse público e social das informações divulgadas pelas empresas jornalísticas rés, que dizem respeito aos indícios de irregularidades nas operações financeiras realizadas por empresa responsável por distribuir vacinas durante a pandemia da COVID, os valores relativos à liberdade de informação e imprensa devem, neste caso, prevalecer em detrimento do direito à imagem e à honra objetiva da autora.
8. Não há razão jurídica para arbitrar os danos morais pleiteados pela autora nesta ação judicial, pois, logo após a publicação das notícias impugnadas nesta demanda, todos os dados bancários veiculados nessas matérias se tornaram públicos e amplamente divulgados para toda sociedade no Relatório Final da CPI da COVID, que não só detalhou as operações financeiras feitas pela autora e seus funcionários, como também denunciou os sérios indícios de corrupção praticada por ela.
9. Havendo pluralidade de vencedores, os honorários advocatícios devem ser repartidos de forma proporcional entre eles, sob pena de onerar demasiadamente a parte sucumbente e de extrapolar o limite de fixação dessa verba estabelecido no art. 85, §2°, do Código de Processo Civil.
10. Recurso de apelação interposto pela autora parcialmente provido e apelação adesiva protocolada pela ré desprovida.